Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-15.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007554-15.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação de Prejuízos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (APELANTE), FLAVIO DIAS DE ABREU - CPF: 418.558.921-20 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO), ISABELLA GONDIM DE ABREU - CPF: 056.805.051-77 (ADVOGADO), VANDER MASSON (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) SOBRE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE ALÍQUOTA DE 4,80%. TEMA 1130 DO STF. COMPETÊNCIA E PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança objetivando a aplicação da alíquota de 1% de IRRF para serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, em substituição à alíquota de 4,80% prevista na Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 e no Decreto Municipal n° 003/2023.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alíquota de 4,80% de IRRF, aplicada com fundamento na legislação federal e municipal, é válida, em detrimento da alíquota de 1% prevista no art. 716 do Decreto Federal nº 9.580/2018, para serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1130 do STF reconhece que a titularidade das receitas de IRRF incidentes sobre pagamentos realizados por entes públicos a prestadores de serviços pertence aos próprios entes federativos.
4. O Decreto Municipal n° 003/2023, ao vincular a retenção do IRRF às normas da Instrução Normativa RFB nº 1234/2012, respeitou a legislação tributária vigente e a competência constitucional municipal para aplicação da receita.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi infirmada, não havendo comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
É legítima a aplicação da alíquota de 4,80% de IRRF incidente sobre serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1234/2012, nos termos do Decreto Municipal nº 003/2023 e do Tema 1130 do STF
".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 157, I, e 158, I; Decreto Federal nº 9.580/2018, art. 716; Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1293453, Tema 1130, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de apelação cível interposto por
Clean Master Ambiental Unipessoal Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
/MT
que, nos autos do Mandado de Segurança n.º

1007554-15.2023.8.11.0055
denegou a segurança
a qual objetivava a
redução da incidência da
alíquota
de

4,80%

de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
para
1%
.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que
presta serviço
de

coleta e transporte de resíduos sólidos na área urbana e rural
para o
Município
d
e Tangará
d
a Serra
,
sendo,
também responsável
pela
coleta de resíduos sólidos de parte da zona rural
.

Afirma que
a tarefa executada é
considerad
a

como

saneamento básico
, portanto,
deve incidir sobre
o serviço a retenção pela fonte pagadora da alíquota de
1% de Imposto de Renda,
nos termos do
art. 716 do Decreto Federal n° 9.580
/
2018
.

Afirma que

o Ente Municipal publicou o
Decreto Municipal n° 003 de 05/01/2023
,

“
determinando que, a partir de 1º de janeiro de 2023, ficavam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda (IR) incidente sobre os pagamentos destinados às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento ou disponibilização de bens, ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, com base nas disposições constantes na Instrução Normativa Receita Federal do Brasil - RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012”
(Id. 237200166, fl.04)

Assevera
que a Instrução Normativa
da
Receita Federal do Brasil - RFB nº 1234/2012
,
prevê a i
ncidência de alíquota de 4,80% para retenção na fonte do imposto sobre a renda para os serviços prestados pela recorrente.

Pontua que

a alteração da alíquota do imposto de renda
mediante
Decreto Municipal
não se afigura correta,
visto
que a
competência para modificar a alíquota é exclusiva da União,
pois
existe normativa Federal que garante o direito da Agravante.

Frisa que
a sentença combatida conferiu interpretação equivocada ao Tema 1130 do Supremo Tribunal Federal, além de firmar entendimento que viola o pacto federativo e a divisão de competências (Id. 237200166, fl.21).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do recurso de apelação, para determinar que a retenção na fonte de imposto de renda (IRRF) nos contratos públicos
e aditivos, sejam realizados no patamar de
1% (um por cento)
,
conforme prevê o art. 716 do Decreto Federal n° 9.580/2018 (Id. 237200166, fl.24).

O Município de Tangará da Serra/MT, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 237200173).

O parecer ministerial é pelo não provimento do recurso (Id. 237200162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, a pessoa jurídica Clean Master Ambiental Unipessoal Ltda impetrou Mandado de Segurança contra ato considerado ilegal e abusivo praticado por Vander Alberto Masson – Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, em razão do suposto desacerto da incidência da
alíquota
de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
.

Em suma,
a concessão da segurança fora requerida para:
a) suspender
os efeitos do Decreto Municipal n° 003 de 05/01/2023, e por via de consequência; b)
determinar
que a autoridade coatora
se abstenha de realizar a retenção do Imposto de Renda
com base na tabela que integra a Instrução Normativa SRF n° 1.234/2012, sobre os valores pagos à Impetrante em contrapartida pela execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos; e, ainda,
c) ordenar
que a
retenção
na fonte a título de imposto de renda (IRRF) em favor do Município de Tangará da Serra, seja realizada
no patamar de 1% (um por cento)
, conforme o art. 716 do Decreto Federal n° 9.580/2018.

O juízo a quo julgou
improcedente
o mandamus, ao argumento de que os descontos estavam amparados por Tema dominante no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs o presente recurso de apelação o qual passo a apreciar.

Pois bem.

O Tema 1130 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, fixou a tese de que: "
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal
"(RE 1293453, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).

Assim, houve a edição do Decreto Municipal n. 03, de 05 de janeiro de 2023, que afastou a aplicação do Decreto Federal n. 9.580/2018, cujo teor estabeleceu que os titulares da prestação dos serviços executados devem exercer os pagamentos com observância das retenções dispostas na Instrução Normativa RFB n. 1234, de 11 de janeiro de 2012.:

“Art. 2º A partir de 01 de janeiro de 2023, ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda (IR) incidente sobre os pagamentos destinados às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento ou disponibilização de bens, ou pela prestação de serviços em geral,
inclusive obras, com base nas disposições constantes na Instrução Normativa Receita Federal do Brasil - RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e seus anexos, ou em norma que vier a alterá-la ou substituí-la
, nos mesmos moldes aplicáveis aos órgãos da administração pública federal, os seguintes órgãos e entidades da administração pública municipal:

I - os órgãos da administração pública municipal direta;

II - as autarquias;

III - as fundações municipais”.

De acordo com esta norma, a retenção do Imposto de Renda dar-se-á com observância na Instrução Normativa RFB n. 1234, de 11 de janeiro de 2012, a qual estabelece que, nos contratos públicos, semelhantes aos dos autos (serviço de limpeza, coleta e transporte de resíduos), firmados com administração pública federal direta e/ou indireta, o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
ocorre na importância de 4,80% sobre cada nota fiscal emitida.

Senão vejamos:

“Art. 1º A retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades das quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023)

[...]

ANEXO I

TABELA DE RETENÇÃO

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO (01)

ALÍQUOTAS

IR

Serviços de abastecimento de água;

Telefone;

Correio e telégrafos;

Vigilância;

Limpeza;

Locação de mão de obra;

Intermediação de negócios;

Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;

Factoring;

Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal;

Demais serviços.

4,80

Desse modo, não há evidência de ilegalidade ou abusividade praticada pelo Ente Municipal, já que o ato da autoridade coatora seguiu a expressa previsão legal.

No mesmo sentido, é o parecer do
Parquet
Estadual, ao consignar que, após o reconhecimento pela Suprema Corte da propriedade dos recursos em questão, inexiste “
ato ilegal passível de impetração de mandado de segurança
” (Id. 237200162, fl.06).

Nestes termos, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo da Agravante, e, considerando-se a presunção de certeza e legitimidade dos atos administrativos, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025